Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027099-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEBORA ROSANA DE SOUZA BARRETO - CPF: 970.219.381-87 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A recorrente logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de titularidade da unidade consumidora, conforme os protocolos apresentados e que esta apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços.

2.
Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora para a parte autora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a propriedade do imóvel. Somado a isto, observa-se que a autora teve os serviços indevidamente suspensos.

3.
Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4.
Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

5.
Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar concedida nos autos, determinando a
troca da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora
,
declarar inexistentes os débitos imputados à autora
, referentes aos débitos deixados pela antiga inquilina e, por fim,
condenar a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em razão da cobrança indevida de débitos que não lhe pertenciam e da negativa do restabelecimento dos serviços enquanto estes não fossem quitados.

A autora requer a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A reclamada sustenta a inexistência de prática ilícita pela empresa, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a reclamante suscita preliminar de ofensa à dialeticidade, ao argumento de que o recurso da reclamada não ataca os fundamentos da sentença. No mérito, pelo não provimento do recurso da requerida.

Contrarrazões da reclamada, pelo não provimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022